Tribunal: STJ
Processo: 4367223-49.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006532 - MG
(2025/0290808-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES
: LUCIANA SILVA CAMARGO BARROS - MG063585
PEDRO VICTOR SILVA DE ANDRADE - MG105177
MARINA SAD MOURA E SILVA - MG171313
AGRAVADO
: JORGE RODRIGUES GOMES DE SOUZA
AGRAVADO
: ANGELA MARIA BATISTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAUCIENE VIEIRA GUIMARÃES - MG097121
LUCAS GONÇALO DA ROSA JÚNIOR - MG079775
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
(redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54950656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: eca992a2-6b71-4590-bd35-02b127df2c31

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: eca992a2-6b71-4590-bd35-02b127df2c31

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006532 - MG
(2025/0290808-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES
: LUCIANA SILVA CAMARGO BARROS - MG063585
PEDRO VICTOR SILVA DE ANDRADE - MG105177
MARINA SAD MOURA E SILVA - MG171313
AGRAVADO
: JORGE RODRIGUES GOMES DE SOUZA
AGRAVADO
: ANGELA MARIA BATISTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAUCIENE VIEIRA GUIMARÃES - MG097121
LUCAS GONÇALO DA ROSA JÚNIOR - MG079775
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
(redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54233499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:44
Código de Controle do Documento: 12fe1560-698e-41c1-a401-a322a9827b9d

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE contra decisão assim ementada (fls. 1243-1245):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante sustenta, em síntese, ter impugnado a
Súmula 7/STJ.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial,
uma
vez
que
não
impugnado,
especificamente,
o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada no seguinte fundamento:Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54233499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:44
Código de Controle do Documento: 12fe1560-698e-41c1-a401-a322a9827b9d

Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Para afastar a aplicação da
não basta a mera
Súmula 7/STJ,
afirmação de não cabimento desse óbice sumular, devendo a parte
apresentar argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da demanda.
No caso, percebe-se o agravante não demonstrou que premissa
fática firmada como incontroversa em suas razões recursais se encontra
devidamente particularizada no acórdão recorrido, que não delineou os
elementos fáticos nos quais o recorrente fundamenta sua tese de erro
material.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:44
Código de Controle do Documento: 12fe1560-698e-41c1-a401-a322a9827b9d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.532 / MG
Número Registro: 2025/0290808-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
024131084170 10024131084170004 10024131084170005 10024131084170006 10024131084170007
10024131312878003 10841702220138130024 24131084170 43672234920248130000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : LUCIANA SILVA CAMARGO BARROS - MG063585
PEDRO VICTOR SILVA DE ANDRADE - MG105177
MARINA SAD MOURA E SILVA - MG171313
AGRAVADO
: JORGE RODRIGUES GOMES DE SOUZA
AGRAVADO
: ANGELA MARIA BATISTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAUCIENE VIEIRA GUIMARÃES - MG097121
LUCAS GONÇALO DA ROSA JÚNIOR - MG079775
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : LUCIANA SILVA CAMARGO BARROS - MG063585
PEDRO VICTOR SILVA DE ANDRADE - MG105177
Documento eletrônico VDA54842932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: 64022a10-2f5b-43fd-8b93-a9de81ac3611

MARINA SAD MOURA E SILVA - MG171313
AGRAVADO
: JORGE RODRIGUES GOMES DE SOUZA
AGRAVADO
: ANGELA MARIA BATISTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAUCIENE VIEIRA GUIMARÃES - MG097121
LUCAS GONÇALO DA ROSA JÚNIOR - MG079775
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: 64022a10-2f5b-43fd-8b93-a9de81ac3611